Tribunal: TJSP
Processo: 1004693-89.2022.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Inexistência – Valor da causa e da condenação para fins de base de cálculo de honorários advocatícios que são idênticos no caso concreto – Irrelevância e inocuidade da alteração – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.